Tribunal: STF
Processo: ARE 1548668
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás — TJGO, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 25).



    Aduz o recorrente que é incabível a incidência da Súmula 279/STF ao caso dos autos, porque:



    a questão controvertida é exclusivamente de direito, sendo desnecessária qualquer reanálise fática. Nesse sentido, é farta a jurisprudência dessa Suprema Corte no sentido do reconhecimento da violação ao art. 97 da CF na via do Recurso Extraordinário, sem que se cogite de reexame de fatos.



    [...]



    importa registrar que a decisão agravada nem sequer ostenta fundamentação, isto é, não aponta por qual razão seria necessária, na hipótese, a reanálise dos fatos e provas (doc. 27, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 25). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin      



Relator